Tribunal: TJDFT
Processo: 0705421-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÕES DO STF. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Hipótese em que são interpostos embargos de declaração em face do acórdão que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade do sentenciado
2. De acordo com a inteligência do art. 619 do CPP, é cabível a interposição dos embargos de declaração quando o acórdão for ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Neste caso, foi alegada a ocorrência do vício de omissão.
3. Não há que se falar que a conclusão alcançada pelo Colegiado tenha sido omissa em quaisquer de suas acepções, pois o tema trazido à baila foi examinado em toda a sua inteireza. Ademais a jurisprudência colacionada pelo embargante não tem caráter vinculante, de modo a poder caracterizar a conclusão do julgado como eivada do vício da omissão.
4. Quanto ao prequestionamento, o entendimento em voga é que não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância a quo.
5. Embargos de declaração conhecidos, mas REJEITADOS.